Tribunal: TJDFT
Processo: 0754989-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754989-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RECORRIDO: JURANDIR NUNES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de cédula de crédito bancário; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para que fosse informado o endereço completo da localização do veículo e da parte ré, sob pena de extinção; (iii) desídia da parte autora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir o (des)acerto da extinção do processo por falta de pressuposto na ação de busca e apreensão (desídia à informação de endereço válido para apreensão do bem e citação do devedor). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora. 5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça. 6. No caso concreto, a parte autora, mesmo após a intimação pessoal para impulsionar o processo (tanto que apresentou endereço incompleto), não cumpriu a determinação judicial (indicação do endereço do veículo e da parte ré). 7. Impositiva a manutenção da sentença fundamentada pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, inc. IV). 8. Não violado pelo e. Juízo de origem o princípio da primazia da resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2007599, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 23.06.2025; TJDFT, acórdão 1722033, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, 270, caput, e parágrafo único, 274, e 485, § 6o, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 240 da Súmula do STJ, sustentando que houve a prolação de decisão surpresa, sem assegurar o contraditório efetivo. Assevera que não lhe foi oportunizada a prévia manifestação sobre a alegada insuficiência do endereço indicado. Afirma que para ocorrer a extinção do processo, faz-se necessária a intimação pessoal da parte, devendo ser, também, dirigida ao advogado, uma vez que é este quem possui capacidade postulatória. Ressalta que no próprio PJE se constata que não houve a intimação. Aduz que quando o procurador permanecer inerte, deve-se, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, efetuar a intimação pessoal por carta registrada. Defende, portanto, o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS e do TJ/SC. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927, e OAB/RS 74.909A, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416, e OAB/RS 87.537A (ID 76697655). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 270, caput, e parágrafo único, 274, e 485, § 6o, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Desse modo, a parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais. Além disso, a intimação pessoal do autor somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. A extinção do processo por pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso concreto, independe de prévia intimação pessoal da parte. Não fosse isso suficiente, a intimação por via eletrônica é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o). No caso concreto foram deferidas as diligências para a citação do devedor e de busca e apreensão do veículo (ambos no endereço indicado pelo credor), e todas se mostraram infrutíferas (ids 71423181 e 71423189). Não se denota, portanto, ofensa aos princípios da primazia da solução de mérito e da celeridade processual por parte do e. Juízo de origem. De outra perspectiva, constata-se que a parte autora foi intimada (tanto que apresentou endereço incompleto) e não cumpriu a determinação judicial. Por consequência, se mostra acertada a sentença, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ID 73931253). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à apontada negativa de vigência ao enunciado 240 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76697655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016